Tribunal: TJDFT
Processo: 0730957-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, V, AMBOS DA LEI No 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, MOTIVOS DO CRIME E DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LAD. IMPOSSIBILIDADES. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4o DO ARTIGO 33 DA LEI ANTIDROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. INVIÁVEL. RECURSOS DO RÉU E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDOS.
1. Nos crimes de tráfico de entorpecentes, a conduta em si, sem outros elementos especiais, e o lucro fácil são ínsitos ao tipo penal, de modo que tais fundamentos, por si só, não permitem a analise negativa da culpabilidade e dos motivos do crime.
2. No caso, em que pese o acusado seja primário e portador de bons antecendentes, a quantidade e a natureza das drogas com ele apreendidas (duas porções da substância vulgarmente conhecida como maconha, perfazendo a massa líquida de 126g (cento e vinte e seis gramas); uma porção, em cristal, da substância MDMA, perfazendo a massa líquida de 1,28g (um grama e vinte e oito decigramas) e uma porção de substancia em forma de pedra de tonalidade amarelada vulgarmente conhecida como crack, perfazendo a massa bruta de 956g (novecentos e cinquenta e seis gramas) são suficientes para comprovar que o réu se dedica à atividades criminosas.
3. Recursos da Defesa e do Ministério Público não providos.